Tribunal: TJSP
Processo: 2122288-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito – Impossibilidade de conhecimento da matéria pertinente aos juros da mora – Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2122288-18.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Tupi Paulista, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravado JOÃO CORACIN (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2122288-18.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
* AGRAVO INTERNO Aplicação da Tabela Prática do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do
débito Impossibilidade de conhecimento da matéria pertinente
aos juros da mora Recurso conhecido em parte e, na parte
conhecida, improvido *
O recurso é de agravo interno,
interposto da r. decisão de fls. 49/52, que
deu provimento ao agravo de instrumento.
Alega a agravante: a os índices
da
caderneta
de
poupança
devem
ser
aplicados para o cálculo da correção
monetária da dívida; b
o termo inicial da
incidência dos juros da mora é a data da sua
intimação, para o cumprimento da sentença.
O
agravado,
regularmente
intimado, manifestou-se às fls. 69/70.
É o Relatório.
O
recurso
não
comporta
provimento.
Ao contrário do pretendido, a
correção monetária da dívida não constitui
um “plus” ou penalidade à devedora, mas tão-
somente reposição do real valor da moeda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2122288-18.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
corroído pela inflação.1
Desse modo, são aplicáveis os
aludidos índices para a correção monetária
do valor da dívida, por serem mais adequados e refletirem a verdadeira inflação, bem como as alíquotas mais
adequadas à época.
Nesse sentido já se pronunciou o
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL

CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO DEINSTRUMENTO.
DEPÓSITO
JUDICIAL. PLANO COLLOR I e II. INFLAÇÃO APURADA.
MOEDA
CORROÍDA.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
CORREÇÃO.
REAL
VALOR
DO
DINHEIRO.
TABELA
PRÁTICA
DO
TRIBUNAL .
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
LEGITIMIDADE.
VALORES NÃO TRANSFERIDOS
PARA O
BACEN.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO”.
2
(grifamos)
Dessa forma, agiu com inteiro
acerto
o
Desembargador
Relator
dar
provimento ao agravo de instrumento, por
se tratar da hipótese prevista no inciso V, do
artigo 932 do mencionado diploma legal.
Por fim, não se conhece da
alegação atinente ao termo inicial dos
juros da mora, eis que mencionado tema
sequer
foi
suscitado
no
agravo
de
instrumento interposto pelo credor.
Sobre
o
não
cabimento
da
arguição de nova tese, por ocasião da
1 STJ. Recurso Especial no 1019754. 3a Turma. Min. Rel. Humberto Gomes de Barros. J.
19.02.2008.
2 STJ. Agravo de Instrumento no 1.040.851. 4a Turma. Min. Rel. Aldir Passarinho Junior. J.
06.10.09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2122288-18.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
interposição
do
agravo
interno,
a
jurisprudência vem entendendo:
“Não pode o apelante impugnar senão
aquilo que foi decidido na sentença; nem cabe à instância
ad quem inovar a causa , com invocação de outra causa
petendi ”.3 (grifamos)
PELO EXPOSTO , conhece-se em
parte do recurso e, na parte conhecida,
nega-se-lhe provimento.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator
3 RTJ 126/813.